Tribunal: TJBA
Processo: 0545068-10.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0545068-10.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ALLAN SOUSA DE JESUS e outros (4) Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS, DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. REVISÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) de policiais militares. O pedido se baseou no argumento de que a Lei nº 11.356/09, ao incorporar valores da GAP ao soldo, constituiu um reajuste que demandaria a atualização da gratificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a incorporação de valores de vantagem pessoal ao soldo de policiais militares pela Lei nº 11.356/09 configura reajuste salarial que justifique a revisão da Gratificação de Atividade Policial (GAP). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese fixada no IRDR nº 0006410-06.2016.805.0000 (Tema 02) estabeleceu que a simples incorporação de valores ao soldo não constitui aumento geral da remuneração, mas apenas uma alteração no regime de pagamento, o que afasta a necessidade de revisão da GAP. 4. Além disso, a Lei nº 10.962/2008 revogou tacitamente o art. 110, §3º da Lei nº 7.990/2001, que previa a necessária revisão da gratificação quando houvesse majoração do soldo. 5. Em observância ao art. 985, I, do CPC/2015, a tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) deve ser aplicada a todos os processos que tratem da mesma questão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de Apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos da parte autora. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0545068-10.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ALLAN SOUSA DE JESUS e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.